Tribunal: TJMT
Processo: 1064338-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064338-09.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VOLMIR LUIS PEZZINI
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO (READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA). COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. EXIGÊNCIA NORMATIVA CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais. A lide originou-se da alteração unilateral de voo para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, que foi modificado para Campinas/SP com mudança de horário (atraso na partida), em razão de readequação de malha aérea. O juízo de origem julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que a companhia aérea comprovou o envio de comunicação prévia ao passageiro com antecedência superior a 72 horas, oportunizando as opções de reembolso ou reacomodação, a qual foi aceita pelo consumidor, configurando a situação em mero dissabor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em definir se a alteração unilateral de itinerário e horário de voo, decorrente de readequação da malha aérea, quando previamente comunicada ao consumidor com antecedência superior a 72 horas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais, ou se caracteriza mero dissabor cotidiano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando exclusivamente as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento da legislação consumerista.
4. O art. 12 da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prevê expressamente que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
5. No caso em tela, a empresa aérea juntou aos autos provas (telas sistêmicas) para demonstrar que informou o consumidor acerca da alteração com antecedência superior a 72 horas, oportunizando-lhe a ciência tempestiva da modificação de seu itinerário e as opções para reacomodação.
6. A exigência normativa foi rigorosamente cumprida. Não houve recusa formal à remarcação por parte do autor, que optou por concordar com a alteração e realizar a viagem no novo itinerário estabelecido.
7. O aviso prévio legal desnatura a gravidade do ilícito civil em relação aos direitos da personalidade, pois suprime o elemento surpresa e permite à parte consumidora a reorganização de sua agenda. O mero dissabor decorrente da mudança de voo devidamente informada não se traduz em dano moral indenizável, consistindo em percalço corriqueiro da vida em sociedade. O passageiro não comprovou abalo excepcional que justificasse a reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração de voo comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas atende ao art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC e afasta a falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação. 2. A ausência de dano direto a direitos da personalidade em razão de alteração previamente comunicada configura mero dissabor e não enseja indenização por danos morais."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1037362-59.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/05/2026; N.U 1086357-09.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05/05/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064338-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VOLMIR LUIS PEZZINI - CPF: 875.528.761-15 (RECORRIDO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026